Tribunal: TJDFT
Processo: 0737481-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO TUTELA. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. SEARA RECURSAL. FATOS NOVOS. RECEBIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO COMPROVADA. REJEITADA. MÉRITO. CERCEAMENTO DE DIREITO. PRODUÇÃO PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSÁRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, conforme determina o artigo 1.012, §3 CPC.
1.1. Tendo em vista que o pedido de antecipação da tutela recursal foi realizado em manifestação nos autos na origem, não cabe sequer sua análise, justamente porque não observado o procedimento correto para o requerimento. Recurso parcialmente conhecido.
2. Nos termos do artigo 435 CPC, “é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos”, o que é admitido desde que comprovada a não ocorrência de má-fé e deslealdade pela prática do ato.
2.1. In casu, tendo em vista que se trata de documentos produzidos após a prolação da sentença, se encaixando na hipótese legal, recebo os documentos juntados.
3. Não há intempestividade na apelação tendo em vista a interposição dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos, em razão da ciência automática do sistema, em conjunto com o prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis. Preliminar de intempestividade rejeitada.
4. Por ser o presidente do processo e destinatário da prova, o Magistrado tem o dever – e não mera faculdade – de determinar a realização de provas de acordo com a relevância e a necessidade/utilidade para a instrução da demanda e consequente deslinde da causa, bem como de indeferir diligências consideradas inúteis ou simplesmente protelatórias.
4.1. Não houve cerceamento no direito de defesa do embargado, uma vez que a questão da autenticidade da assinatura do contrato somente poderia seria resolvida por meio de prova pericial, o que não foi requerido pela parte.
5. A insurgência do apelante contra a sentença da primeira instância está situada dentro do mero exercício do direito de ação e da faculdade processual que a lei lhe confere, não se verificando a incidência de qualquer uma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. Litigância de má-fé inocorrente.
6. Recurso parcialmente conhecido. Preliminares de documentos juntados na seara recursal acolhida e de intempestividade rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.